Tribunal: TJDFT
Processo: 0740284-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL DO MPDFT. REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA PATRIMONIAL NO ÂMBITO DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR FEITO PELA OFENDIDA EM DETRIMENTO DE SEU EX-COMPANHEIRO. INDEFERIMENTO. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL E FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE NÃO DEMONSTRADOS. RECLAMAÇÃO ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. As medidas protetivas de urgência visam a prevenir ou a evitar atos de violência doméstica e familiar praticados contra a vítima mulher, desde que presentes os requisitos do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação e da fundamentação relevante. Na realidade, presentes os requisitos legais, visam as medidas de urgência a salvaguardar o direito da mulher à integridade física e psicológica, à vida e ao patrimônio, violados ou ameados de lesão.
2. A desinteligência entre o ex-casal resume-se ao descumprimento de contrato verbal a respeito do pagamento de financiamento de veículo automotor. Com efeito, tal desacordo não é idôneo para justificar o deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da mulher, com vistas a garantir a busca e apreensão do veículo. No mais, nos autos, não há prova inequívoca de subjugação feminina ou de violência patrimonial. Ao fim, não foi colacionado o contrato de financiamento do veículo, tampouco a prova de que as suas parcelas estavam em atraso.
3. Reclamação admitida e julgada improcedente.